Tribunal: TJBA
Processo: 0508814-37.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0508814-37.2018.8.05.0150 FORO: LAURO DE FREITAS/BA – 1ª VARA DE CRIMINAL ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: SELSO ROBERTO SOUSA DE CAMPOS DEFENSORA PÚBLICA: DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO 1. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REFERENTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. COMPULSANDO-SE OS AUTOS, CONSTATA-SE QUE O INSURGENTE SELSO ROBERTO SOUSA DE CAMPOS FOI CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ASSIM, SUA PRESCRIÇÃO, CONFORME AS REGRAS DOS ARTS. 109, V, DO CP, OCORRERÁ COM O TRANSCURSO DO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS QUE, NO CASO EM TELA, FORAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM 25/01/2019 (ID 62112597) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO EM 24/01/2024 (ID 62112833). 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 62112579, P. 11), O QUAL CERTIFICOU A CAPTURA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PEDRAS DE CRACK, 05 (CINCO) TROUXAS DE MACONHA E 01 (UM) REVÓLVER TAURUS CAL. 38 MUNICIADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS, SEM NÚMERO DE SÉRIE, BEM COMO PELOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO E DEFINITIVO (IDS 62112579, P. 19 E 62112749) E PELOS RELATOS PRESTADOS PELOS RÉUS E TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. 3. PLEITOS PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; PARA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL; E, PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE PELO FATO DAS REFERIDAS PRETENSÕES JÁ TEREM SIDO ATENDIDAS NA SENTENÇA. 4. PLEITO PARA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA. NÃO CONHECIMENTO. A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS NÃO É SOBRE CRIME DE ROUBO MAJORADO MAS, CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO DE DROGAS, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCLUSÃO DAS REFERIDAS MAJORANTES. 5. PLEITO PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 6. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE O PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB O ARGUMENTO DE O APELANTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONÔMICO, NÃO PODE SER ACOLHIDO PELO FATO DE A PENA PECUNIÁRIA SER SANÇÃO ESTIPULADA PELA LEI PENAL QUE DECORRE DA CONDENAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL A SUA RETIRADA CONFIGURARIA UMA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 7. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, MANTENDO-SE INALTERADA A REPRIMENDA DEFINITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0508814-37.2018.8.05.0150 da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante, SELSO ROBERTO SOUSA DE CAMPOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE o Recurso, em RECONHECER EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e, no mérito, em IMPROVER a Apelação, mantendo-se a reprimenda definitiva do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator